Tribunal: TJDFT
Processo: 0018594-30.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0018594-30.1999.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA APELADA: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo executado Orlando Gomes de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o cumprimento de sentença, pelo pagamento, com apoio no art. 924, inciso II, do CPC (IDs nos 47453147 e 47453152). No mesmo pronunciamento, manteve-se a gratuidade de justiça deferida à exequente, Cláudia Cardoso do Carmo, e indeferiu-se a transferência de valores para fins de concretização do arresto decretado nos autos dos embargos de terceiro no 0704715-74.2020.8.07.0001, destinado a garantir os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono do embargante Vicente de Paula Domingues. O apelante alega que a apelada recebeu a vultosa quantia de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais), que, embora tenha natureza indenizatória, é suficiente para modificar a sua capacidade financeira, possibilitando que ela arque com os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor nos embargos de terceiro. Aduz que, segundo informações obtidas a partir de redes sociais, a apelada reside em Portugal e trabalha como “designer” de sobrancelhas, auferindo renda que lhe permite gozar de padrão de vida que não condiz com a alegada miserabilidade. Sustenta ser admissível que o credor requeira o cumprimento de sentença para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos pelo beneficiário da gratuidade de justiça que fora vencido no feito, uma vez demonstrada a modificação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Ressalta que o título judicial fica sujeito a condição suspensiva, bastando que o credor demonstre, na inicial do cumprimento forçado, a cessação da condição, sem a necessidade de procedimento específico para tanto. Pontua que o arresto decretado nos embargos de terceiro, mantido em grau recursal, continua hígido, havendo a legítima expectativa de ser afastada a gratuidade de justiça, haja vista os valores recebidos pela apelada. Pede a reforma da sentença para “para efetivar a transferência de valores para os embargos de terceiro no 0704715-74.2020.8.07.0001, face ao arresto lá deferido”. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ausência de interesse recursal, ou pelo seu não provimento, acompanhada de documentos juntados em caráter sigiloso (IDs nos 47453229 a 47453235). Alega a apelada que o objetivo do recurso é desconstituir a gratuidade de justiça para viabilizar o pagamento de honorários de sucumbência, de interesse exclusivo do advogado, por ser o titular da verba. Ressalta que a decisão não causa prejuízo à parte em nome de quem foi interposto o recurso, inexistindo o pressuposto recursal do interesse. Quanto ao mérito, sustenta permanecer a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que, não obstante o recebimento das quantias exequendas, não houve modificação da sua condição financeira, notadamente por se tratar de verba indenizatória cujo pagamento foi protelado ao longo dos vinte e quatro (24) anos de tramitação do processo. Assevera que as imagens apresentadas pelo apelante a partir de consulta a redes sociais não se referem à sua pessoa, mas a homônima. Pelo despacho de ID no 47564028, facultou-se ao apelante a manifestação quanto à preliminar de ausência de interesse recursal. Intimado, o apelante manifestou-se pela presença dos pressupostos recursais (ID no 47783225). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, relacionado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. No caso, porém, a esfera jurídica da parte apelante, Orlando Gomes de Souza, não é afetada negativamente pela sentença, que, aliás, possui eficácia declaratória de quitação em relação aos valores de que ele era devedor. Ou seja, Orlando não se qualifica como sucumbente em relação à sentença, seja no seu escopo precípuo de pôr fim à fase executiva do processo, seja quanto às deliberações laterais contidas nela. Note-se que o apelante não é credor de quaisquer despesas processuais fixadas nos embargos de terceiro. Lembre-se que, segundo o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, a eventual cessação das circunstâncias que ensejaram o deferimento da gratuidade de justiça não acarreta a revogação desta, apenas autoriza o prosseguimento de eventual cumprimento de sentença relativo às despesas processuais, consoante o § 3o do art. 98, do CPC. Entretanto, como o ora apelante não é credor de quaisquer quantias em face da apelada, nem nestes autos, nem, muito menos, nos embargos de terceiro, sequer teria legitimidade para tal discussão. Assim, as questões atinentes à satisfação dos honorários de sucumbência fixados a favor de seu advogado – que, por coincidência, também patrocinara o terceiro embargante em autos diversos – não guardam pertinência com os interesses de Orlando e, por isso mesmo, este não tem interesse em recorrer da sentença. Quanto ao mais, esta egrégia 4a Turma Cível, em sede de agravo de instrumento, manteve o arresto deferido para acautelar o crédito do advogado, cabendo a este tomar, em nome próprio, as medidas que julgar adequadas para impulsionar o cumprimento de sentença, comprovando a cessação da condição suspensiva da exigibilidade, consoante o citado § 3o do art. 98, do CPC. Dessa forma, ante a ausência de interesse recursal, não conheço do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o sigilo atribuído às peças de IDs nos 47453231 a 47453235, ante a ausência de amparo legal. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator